Tribunal: TJSP
Processo: 1008328-29.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Embargos aclaratórios - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – telefonia - irresignação marcada por resultado de provimento, com a consequente fixação de reparatória por danos morais - lapso material no respeitante ao valor arbitrado - caracterização da hipótese objeto do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – omissão

Ementa:

Embargos aclaratórios - ação declaratória negativa cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – telefonia - irresignação marcada por resultado de provimento, com a consequente fixação de reparatória por danos morais - lapso material no respeitante ao valor arbitrado - caracterização da hipótese objeto do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil – omissão no tangente ao termo "a quo" de fluência dos juros moratórios – inexistência - inescondível propósito de rediscussão - juros de mora, em regra, incidentes a partir do evento danoso, a teor da Súmula n. 54 do e. STJ., o que sopesado, nesta instância, ao ensejo da fixação da indenizatória - aclaratórios parcialmente abrigados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000077990
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008328-29.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CLAUDEVAN
ALVES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 7 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008328-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8695 RA
2
Voto n. 8695 – 34a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1008328-29.2019.8.26.0100
Embargante: Claudevan Alves da Silva
Embargada: Telefônica Brasil S/A
Embargos aclaratórios - ação declaratória negativa cumulada com
indenizatória por danos morais - prestação de serviço telefonia -
irresignação marcada por resultado de provimento, com a
consequente fixação de reparatória por danos morais - lapso
material no respeitante ao valor arbitrado - caracterização da
hipótese objeto do artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo
Civil omissão no tangente ao termo “a quo” de fluência dos
juros moratórios
inexistência - inescondível propósito de
rediscussão - juros de mora, em regra, incidentes a partir do evento
danoso, a teor da Súmula n. 54 do e. STJ., o que sopesado, nesta
instância, ao ensejo da fixação da indenizatória - aclaratórios
parcialmente abrigados.
Vistos.
Embargos de declaração opostos por Claudevan
Alves da Silva frente a venerando acordão editado em recurso de
apelação extraído destes autos de ação declaratória negativa
cumulada com indenizatória por danos morais que move em face
de Telefônica Brasil S/A; diz de omissão no julgado quanto ao
termo inicial de fluência dos juros de mora, agitando incidente, no
ponto, a Súmula n. 54 do e. Superior Tribunal de Justiça, e assim
por se tratar de reparatória por danos morais alicerçada em
responsabilidade
extracontratual;
ajunta
a
necessidade
de
oposição dos presentes para o fim de que sanado seja o erro
material constante na parte dispositiva do v. acordão, e isso
porque divergente o valor da reparatória por extenso - seis mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008328-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8695 RA
3
reais - do numérico apontado - R$ 10.000,00.
Recurso tempestivo.
É, em suma, o necessário.
Malgrado
não
constituam
os
embargos
declaratórios, em regra, instrumento próprio ao reexame da
matéria, por verificar no v. acórdão de minha relatoria lapso
material respeitante ao valor fixado em titulo de indenização
moral, acolho-os, e assim para fazer constar que a reparatória
emergiu chancelada no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Inexiste, de outro lado, qualquer omissão no
pronunciamento alusivo ao termo “a quo” de fluência dos juros
moratórios; fixada/majorada/minorada a reparatória em segunda
instância, e é de se concluir sopesadas as circunstâncias do caso
concreto à aferição do “quantum” reputado suficiente à justa e
atualizada indenização; veja-se, na lógica do expendido, excerto
de voto da lavra do eminente Des. Edgard Rosa: “À luz, portanto,

das
premissas

referidas
e
também
dos
precedentes

jurisprudenciais,
sopesados
todos os elementos
constantes
dos
autos, arbitra-se
indenização
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a
ser paga pelo réu, corrigida e com juros moratórios
a partir da
sessão de julgamento,
nos termos do verbete 362 da Súmula do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Arcará o réu com o
pagamento
das custas e honorários
advocatícios
de 15% do valor
da condenação,
observada
a gratuidade
concedida.
” (25a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008328-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8695 RA
4
de Direito Privado, Apelação no 3002194-93.2013.8.26.0218, Rel.
Des. Edgard Rosa, j. 26.11.2015).
E ainda julgado do c. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NAUFRÁGIO DO BATEAU
MOUCHE IV. FATO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916 E ANTES DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL EVENTO
DANOSO.
SÚMULA
54/STJ.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS JÁ
EMBUTIDOS. CARÁTER PROTELATÓRIO NOS SEGUNDOS
ACLARATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MULTA. 1. Hipótese em
que ficou consignado expressamente: a) alegam os
insurgentes que é devido o pagamento de juros de mora
em casos de indenização por dano moral por
responsabilidade extracontratual, conforme a Súmula 54
do STJ, "os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual", e
não da data do julgamento como fixado na origem; b)
havia divergência jurisprudencial entre a Primeira e a
Segunda Seções, pois esta, em alguns julgados, entendia
que os juros de mora, em casos de indenização por danos
morais fundados em responsabilidade extracontratual,
fluem a partir da data do julgamento, afastando a
aplicação da Súmula 54/STJ (REsp 494.183/SP, Rel.
Ministra
Maria
Isabel
Gallotti,
Quarta
Turma,
DJe
9.9.2011); c) essa divergência se dissipou com o
julgamento, pela Segunda Seção, do REsp 1.132.866/SP
(Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão
Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 3.9.2012),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008328-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8695 RA
5
que passou a aplicar a Súmula 54/STJ para as hipóteses
citadas no item anterior; d) todo o STJ consolidou
compreensão na mesma linha: "o acertamento do direito
à indenização por dano moral e sua quantificação pela via
judicial não elide o fato de que a obrigação de indenizar
nasce com o dano decorrente da prática do ilícito,
momento
em
que
a
reparação
torna-se
exigível.
Inteligência dos arts. 186, 927 e 398, todos do Código
Civil." (EREsp 494.183/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves
Lima, Corte Especial, DJe 12.12.2013); e) a solução da
controvérsia
passa
pela
configuração
jurídica
da
responsabilidade civil no presente caso, se contratual ou
extracontratual; f) nos termos do que decidido nos EREsp
903.258/RS (Corte Especial, Rel. Ministro Ari Pargendler,
DJe 29.5.2013), na responsabilidade contratual, o dever
de indenizar resulta de vínculo obrigacional anterior e "o
inadimplemento da obrigação não pode ser confundido
com o ato ilícito absoluto cujos deveres genéricos não
decorrem de relações anteriores entre aquele que lesa e
o lesado", ficando definida, naquele julgamento, "a
responsabilidade do hospital em relação ao paciente
entre as hipóteses de responsabilidade contratual"; g)
dessa forma, este Tribunal se manifestou no julgado
acima no sentido de que a responsabilidade civil por erro
médico tem natureza contratual, pois era dever da
instituição hospitalar e de seu corpo médico realizar o
procedimento
cirúrgico
dentro
dos
parâmetros
científicos; h) ocorre que, na presente hipótese, as
vítimas do acidente padeceram e a reparação por dano
moral é reivindicada pelos respectivos familiares; i)
assim, não obstante a relação originária entre a vítima do
acidente e o transportador ser contratual, o liame entre
os parentes da vítima, que ora pleiteiam o ressarcimento
de danos morais, e o prestador do serviço de transporte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008328-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8695 RA
6
causador do dano possui natureza extracontratual, com
base no art. 927 do Código Civil; j) nessa linha de
compreensão,
deve
ser
aplicado
o
entendimento
consagrado na Súmula 54/STJ, segundo a qual "os juros
moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual"; k) na hipótese dos
autos, o Tribunal a quo determinou que o termo inicial
dos juros de mora seria a data do julgamento, o que deve
ser reparado para ser aplicada a Súmula 54/STJ; l) o
Tribunal de origem assentou no acórdão que apreciou os
Embargos de Declaração: "quanto aos embargos dos
autores, esclareça-se que a Turma optou por fixar o
termo inicial dos juros na data do julgamento por haver,
na oportunidade, liquidado a condenação em valor que já
incorporava, em sua concepção, os juros do período entre
o evento danoso e a sessão de julgamento. Pelo mesmo
motivo, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula
362, embora só diga respeito à correção monetária. De
todo modo, tais embargos mostram-se, no particular,
inadequados ao fim colimado, que é o de modificar o
julgado, alterando o termo inicial de incidência dos juros
moratórios" (fl. 1.408, e-STJ, grifei); e m) apesar do
reconhecimento de que são devidos os juros de mora a
contar do evento danoso, deve ser considerado que tais
encargos
estão
embutidos
no
valor
indenizatório
arbitrado pelo Tribunal de origem. 2. O recurso foi
parcialmente provido com fundamento claro e suficiente,
inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no acórdão embargado. 3. O inconformismo dos
embargantes, consubstanciado em segundos Embargos
de Declaração com os mesmos fundamentos do primeiro,
busca
tão
somente
emprestar
efeitos
infringentes,
manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do
julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008328-29.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 8695 RA
7
insurgência revela propósito manifestamente protelatório
e a utilização indevida dos aclaratórios, justificando a
incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do
CPC/2015.
Precedente:
EDcl
nos
EDcl
nos
EREsp
1.083.134/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
DJe 19.5.2016. 5. Embargos de Declaração rejeitados,
com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa.”
(EDcl nos EDcl no REsp 1301595/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
07/12/2016, DJe 09/05/2017, grifo nosso)
Não é demais gizar, em derradeiro, precedente
da e. Corte Suprema: “Em embargos
de declaração
só se admitem
as alegações
de obscuridade,
dúvida, contradição
ou omissão,
não se podendo,
portanto,
por meio deles, se atacar exegese dada
pelo acórdão embargado”
(MS no 20.839-2/DF, Relator Ministro
MOREIRA ALVES, j. 09/08/89, DJU, 168:13.904 de 01/09/89).
Acolhem-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
parcialmente os declaratórios; apenas para correção do apontado
lapso material; anote-se.
TÉRCIO PIRES
Relator